Tribunal: TJES
Processo: 5038239-14.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038239-14.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HEITOR SANCHES
RECORRIDO: PORTAL DAS ARMAS LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5038239-14.2023.8.08.0024

RECORRENTE: HEITOR SANCHES

RECORRIDO: PORTAL DAS ARMAS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVELIA. AQUISIÇÃO DE ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO DA COMPRA E PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO. NÃO ENTREGA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS EXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
HEITOR SANCHES
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS movida em face do
PORTAL DAS ARMAS LTDA.
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 12995960), o recorrente alega ter adquirido uma arma que não foi entregue, mesmo devidamente paga, motivo pelo qual pleiteia a restituição do valor pago, além de danos morais.

O requerido foi revel e não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrente, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

Entendo que a r. sentença comporta modificação. Embora a revelia não leve inexoravelmente ao acolhimento do pedido inicial, o autor comprovou minimamente os fatos.

Consta dos autos que o recorrente adquiriu, na data de 22/11/2022, 01 Pistola Glock G43X GEN5, pelo valor total de R$ 10.348,00 (dez mil, trezentos e quarenta e oito reais), conforme ID 12995939. O valor foi devidamente pago pelo autor, conforme comprovantes de ID 12995940.

Considerando que o requerido foi revel, segundo se infere da certidão de ID 12995957, não foi produzida qualquer prova de entrega da arma de fogo, ônus este que cabia ao mesmo, por força do art. 373, II do CPC. Assim, determino a restituição da importância de R$ 10.068,00 (dez mil e sessenta e oito reais), valor devidamente comprovado nos autos de pagamento do bem.

Apesar de inexistir documento fiscal emitido, não há como ignorar a existência de contrato privado e a formalização do pagamento, ainda mais diante da narrativa do fato, onde aparentemente o vendedor alienou item que ainda não possuía em estoque.

Em relação aos danos morais, a responsabilidade civil, por força do art. 186 do CC/O2, assenta-se na ocorrência simultânea de um dano, da conduta ilícita e de um nexo causal entre o dano sofrido e o ato voluntário contrário ao direito. A indenização ora em tela só é cabível em casos de dor, sofrimento, humilhação, capazes de interferir profundamente no comportamento psicológico de quem sofreu, o que, no caso, ocorrera.

Não há como ignorar a quebra de expectativa, angústia e sofrimento de quem gasta elevados valores na compra de um bem, tenta resolver o problema amigavelmente, e, ao final, apenas suporta evasivas, como que se tivesse que suportar naturalmente prejuízo que não dera causa. A referida situação, sem sombra de dúvida, é passível de ocasionar dano moral, cabendo a devida indenização.

Reputo razoável a fixação da quantia a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), montante proporcional ao fato, que se apresenta justa, suficiente e condizente com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da autora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. O valor deve ser devidamente corrigido pela SELIC, que engloba juros e correção monetária, a contar deste arbitramento, face a inexistência de mora anterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a r. sentença de ID 12995958, a fim de julgar procedente o pedido inicial, condenando o requerido a restituir ao autor a importância de R$ 10.068,00 (dez mil e sessenta e oito reais), devidamente acrescida de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024, e, em danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigida pela SELIC, a contar deste arbitramento.

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de abril de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)